Tribunal: TJDFT
Processo: 0728284-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ALIMENTAR. OBRIGAÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DO ALIMENTADO. PONDERAÇÃO INCIPIENTE. REDUÇÃO. VIABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A fixação dos alimentos deve ser feita mediante ponderação entre as possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentando, de modo a promover, de maneira razoável e proporcional, o sustento da parte necessitada, sem prejudicar a mantença do próprio alimentante.

2. Diante do caráter emergencial da verba alimentar provisória, sua fixação está voltada ao atendimento das necessidades prementes do alimentado, de modo a garantir o mínimo para sua subsistência, sem que a parte tenha que aguardar o desenrolar do processo e o sentenciamento do feito para ter sua sobrevivência assegurada.

3. A partir dos documentos coligidos ao recurso, verifica-se que o recorrente possui outro filho menor, nascido recentemente, após o ajuizamento da demanda originária, tendo logrado demonstrar, ainda, o pagamento de pensão alimentícia por meio dos recibos juntados aos autos.

4. Tendo em conta a existência de 3 (três) filhos menores, dependentes do sustento do ora recorrente, o percentual de 30% (trinta por cento) da renda bruta do alimentante pode implicar em prejuízo à sua mantença, mostrando-se razoável aproximar os montantes pagos entre os filhos, mediante redução da obrigação provisória ao patamar de 25% (vinte e cinco por cento) dos seus rendimentos brutos, sendo metade para cada infante.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.